Tribunal: TJBA
Processo: 8029428-36.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8029428-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EMILIANA SANTANA MAIA

Advogado(s)
:
ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA ARAUJO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

M
A
NDA
DO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
L
ICENÇA CAPACITAÇÃO. CURSO DE
MES
TRADO
EM EDUCAÇÃO
NA
UNIVERSIDADE
MESTRADO PELA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
. POSSIBILIDADE. ART. 62 DA LEI ESTADUAL N.º 8.261/2002. DEVER CONSTITUCIONAL DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NO ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL QUE INDEFERIU O AFASTAMENTO DA IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AMPARADO. S
EGURANÇA C
O
NCEDIDA.

1. A impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado se mostra insubsistente, uma vez que, r
estou comprovado o recolhimento das custas pela
impetrante,
conforme ID
61306954,
sendo, portanto, descabida a impugnação da parte impetrada, posto não foi requisitad
a tal benesse.

2. A temática discutida nos fólios envolve o afastamento do impetrante de suas funções, sem prejuízo de sua remuneração, para cursar no curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade
Estadual do
S
udoeste da
B
ahia
, nível Mestrado Acadêmico.

3. Embora
a concessão de vantagens aos servidores públicos se insira na esfera do mérito administrativo, forçoso reconhecer que os fundamentos inerentes à fundamentação do ato administrativo não se mostraram evidentes para justificar o desinteresse da Administração Pública na capacitação d
o
professor que deseja se qualificar, ainda mais, para o exercício de seu mister, merecendo destaque o programa de
Mestrado
da Universidade
Estadual do
S
udoeste da
B
ahia.

4. O art. 62 do Estatuto do Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia (Lei Estadual n.º 8.261/2002), reforçando o quanto disposto no art. 67, inc. II, da Lei Federal n.º 9.394/96, dispõe que o docente e demais servidores que exerçam atividade pedagógica poderão ser liberados das atividades, parcial ou totalmente, de acordo como interesse da administração, se matriculados em curso de pós graduação a nível de especialização, mestrado ou doutorado.

5. Afronta ao art. 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, art. 7.º, inc. V, do DECRETO N.º 16.417/2015, e art. 206 da CF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8029428-36.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante EMILIANA SANTANA MAIA e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conceder a segurança
, nos termos do voto da relatora.

S
ala de Sessões, de
d
e 202
5
.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13